Tribunal: STF
Processo: Rcl 60136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 1.043. OCORRÊNCIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. COEFICIENTES DE DISTRIBUIÇÃO. PATAMAR MÍNIMO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. APLICAÇÃO EM 2023. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    2. O Plenário desta CORTE, nos autos da ADPF 1.043, Rel. Min. RICARDO LEWNDOWSKI, suspendeu, em sede cautelar, os efeitos da Decisão Normativa TCU 201/2022, que dispõe sobre a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, mantendo como patamar mínimo os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 durante o exercício de 2023, compensando-se, nas transferências subsequentes, os valores já transferidos a menor. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.